Tribunal: TJMT
Processo: 1000798-89.2022.8.11.0098
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000798-89.2022.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANGELICA DA CRUZ DA SILVA - CPF: 050.023.241-50 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0388-25 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1000798-89.2022.8.11.0098

Embargos de Declaração n.°
1000798-89.2022.8.11.0098

Embargante:

Boticário Produtos de Beleza Ltda.

Embargada:
Angélica da Cruz da Silva

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO EDITADO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1000798-89.2022.8.11.0098

Embargos de Declaração n.°
1000798-89.2022.8.11.0098

Embargante:

Boticário Produtos de Beleza Ltda.

Embargada:
Angélica da Cruz da Silva

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Boticário Produtos de Beleza LTDA.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito com Danos Morais por Negativação Indevida.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Pedra Preta.

Sentença
(Id. 190254204): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de danos morais de três processos julgados conjuntamente.

Decisão
(Id. 196112706): Conheceu do recurso interposto pela empresa de cosméticos e negou
-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração (Id.

198280657):
embargante alega que existe erro material e omissão na decisão ora embargada.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1000798-89.2022.8.11.0098

Embargos de Declaração n.°
1000798-89.2022.8.11.0098

Embargante:

Boticário Produtos de Beleza Ltda.

Embargada:
Angélica da Cruz da Silva

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Boticário Produtos de Beleza Ltda.
contra a Decisão de Id. 196112706 exarado por esta Colenda Turma Recursal.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe erro material na decisão impugnado, pleiteando a sua reforma.

Pois bem.

Os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante na decisão editada, referente apenas ao teor que indicou os termos: “
Destaco que, se a instituição financeira informa a existência de débitos em aberto, cabe a ela o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, no entanto não juntou tais documentos em sua defesa”.

Quando o correto é: “
Destaco que, se a Boticário Produtos de Beleza Ltda. informa a existência de débitos em aberto, cabe a ela o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, no entanto não juntou tais documentos em sua defesa”.

Ademais, o inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado da decisão que contraria seus interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar o parágrafo da decisão fazendo constar “
Destaco que, se a
Boticário Produtos de Beleza Ltda
.

informa a existência de débitos em aberto, cabe a ela o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, no entanto não juntou tais documentos em sua defesa”.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Intime-se.

Cumpra-se.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024